Tribunal: TJES
Processo: 5006263-95.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006263-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MOACIR DE PAULA SOUZA e outros
COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006263-95.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOACIR DE PAULA SOUZA
IMPETRANTE: ROBERTO GOTARDO MOREIRA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO GOTARDO MOREIRA - ES9020

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MOACIR DE PAULA SOUZA em face de ato decisório do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente.

Em suas razões, o Impetrante sustentou o excesso de prazo para realização da instrução e, consequentemente, da manutenção da preventiva. Isso porque, a prisão teria se dado em 28 de janeiro de 2021, por ação penal iniciada em 03 de novembro de 2020.

Liminar indeferida.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório.

-ES, 4 de agosto de 2022.

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5006263-95.2022.8.08.0000

PACIENTE: MOACIR DE PAULA SOUZA
IMPETRANTE: ROBERTO GOTARDO MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MOACIR DE PAULA SOUZA em face de ato decisório do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente.

Em suas razões, o Impetrante sustentou o excesso de prazo para realização da instrução e, consequentemente, da manutenção da preventiva. Isso porque, a prisão teria se dado em 28 de janeiro de 2021, por ação penal iniciada em 03 de novembro de 2020.

Analisando a dinâmica da ação penal pelo andamento conferido no site do TJES, verifico que a denúncia foi ofertada em 24 de novembro de 2020, tendo sido recebida em 14 de dezembro do mesmo ano, o que apresenta celeridade no contexto do primeiro ano da pandemia da COVID-19.

Os meses seguintes revelam uma sucessão de movimentações processuais, inclusive com o deslocamento do Paciente para o local de prisão adequado à sua condição de Bombeiro Militar (qual seja, o Quartel da Corporação), reapreciação da preventiva na sequência (30/03/2021) e providências processuais realizadas até agosto de 2021, quando as respostas às acusações do Paciente e do corréu Joilton foram apreciadas e o corréu Lucas recebeu nova determinação de citação.

Novamente, as prisões preventivas são reavaliadas e mantidas em 27 de janeiro de 2022 e, no mesmo ato, o Juízo determina novamente a citação de Lucas em novo endereço, diligenciado no curso da ação penal.

Em abril e junho deste ano de 2022 as prisões foram novamente reavaliadas e mantidas à luz dos elementos autorizadores (que se mantêm presentes, sobretudo ante à violência do ato praticado, da gravidade em concreto do delito) e, por fim, conseguiu-se a citação do corréu Lucas.

Ou seja, em apressada síntese que me compete neste momento processual, verifico não ter havido, por parte do Judiciário, demora na condição da ação penal. Trata-se de homicídio do qual participaram diversos agentes, sendo um deles, o próprio Paciente, militar, e outro que ofereceu dificuldades à regular condução do feito em razão de sua evasão do local da culpa.

Agora, tendo sido regularmente citado, o processo terá sua marcha prevista legalmente.

Como já se firmou a jurisprudência pátria acerca do tema, "O excesso de prazo somente surge como justificação para relaxamento de prisão preventiva quando tiver sido motivado por desídia ou ação procrastinatória do Estado". (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043442, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Refutada a hipótese de atraso sem justificativa causado pelo Estado, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE CORRÉU. ORDEM DENEGADA.

1. O excesso de prazo somente surge como justificação para relaxamento de prisão preventiva quando tiver sido motivado por desídia ou ação procrastinatória do Estado. Precedentes STJ.

2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.